Tribunal: TJMT
Processo: 1029705-85.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029705-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Judicial, Acessão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA TEREZA SOUZA MATOS BISPO - CPF: 904.261.771-34 (APELANTE), MARCELO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 067.258.509-01 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.826.313/0001-01 (APELADO), GILBERTO RONDON BORGES - CPF: 345.718.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSE PRECÁRIA TRANSMITIDA POR CONTRATO INADIMPLIDO. INEXISTÊNCIA DE USUCAPIÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação Cível interposta por Maria Tereza Souza Matos Bispo contra sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada por Primus Incorporação e Construção
Ltda
, na qual foi julgada procedente a pretensão de reintegração de posse do imóvel descrito como apartamento 102, bloco B2, com área de 106,25 m2, no Condomínio Residencial Porto do Sol, matriculado sob o nº 71.963 no 2º Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá/MT. A apelante sustenta, em síntese, que detém posse justa decorrente de cessões de direitos desde 1998 e que eventual inadimplemento contratual estaria prescrito, não sendo cabível a ação reivindicatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ação reivindicatória é atingida pela prescrição em razão do decurso temporal desde o contrato original; e (
ii
) determinar se a posse
exercida pela apelante é justa e suficiente para afastar o direito de propriedade invocado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A ação reivindicatória
se funda
no direito de propriedade e tem natureza imprescritível, não sendo aplicáveis os prazos do art. 205 do Código Civil.

A apelante não logrou demonstrar a ocorrência de usucapião, por ausência de
animus
domini
, tempo de posse suficiente e, principalmente, em razão do vício de origem da posse, transmitida por contrato inadimplido com previsão expressa de posse precária.

A cadeia possessória invocada não substitui o direito de propriedade, tampouco legitima a manutenção da posse injusta frente à ausência de qualquer título dominial válido.

A revelia decretada nos autos, decorrente da ausência de contestação pela requerida, atraiu os efeitos previstos no art. 344 do CPC, tornando incontroversos os fatos alegados pela autora, especialmente quanto à precariedade da posse e à inadimplência contratual originária.

Não restando comprovada a posse com os requisitos legais à usucapião, e diante da titularidade dominial inconteste da autora, impõe-se a reintegração da posse.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação reivindicatória é imprescritível, por decorrer do direito de propriedade, que é perpétuo e somente se extingue por causas legais específicas.

A posse exercida por contrato inadimplido com cláusula de precariedade não se transmuta em posse justa nem enseja usucapião.

A revelia atrai os efeitos materiais do art. 344 do CPC, tornando incontroversos os fatos afirmados na inicial, inclusive quanto à posse injusta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV;
CC,
arts
. 1.228 e 205; CPC,
arts
. 98, 344, 355, I, 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJGO,
ApCív
nº 0337820-92.2013.8.09.0132, Rel. Des. Wilson
Safatle

Faiad
, j. 29.10.2021;

TJMG,
ApCív
nº 1002408-10.3933.10.01, Rel. Des. Tiago Pinto, j. 26.06.2014;

TJMT,
ApCív
nº 1007467-60.2019.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19.09.2023;

TJMT,
ApCív
nº 0004606-04.2009.8.11.0025, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 02.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por MARIA TEREZA SOUZA MATOS BISPO, contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr
ª
.

Myrian
Pavan
Schenkel
, que, nos autos da
Ação Reivindicatória
ajuizada por
PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
,

julgou procedentes os pedidos iniciais para
condenar

a Apelante a restituir a posse do imóvel c
onstituído pelo apartamento 102,
bloco B2, com área de 106,25 m2, no Condomínio Residencial Porto do Sol, devidamente matriculado sob o n.º 71.963 no Cartório do Segundo Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá/MT, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias,
sob pena
de imediata expedição de mandado judicial.

Inconformad
a
,
a
Apelante sustenta
a existência de prescrição, visto que o contrato de compra e venda foi
firmado com o Sr. Jefferson
Alexandre Elias em 22/09/1998 e, portanto, ainda que se admitisse a inadimplência dos valores ajustados no contrato, qualquer pretensão relativa ao pagamento desses valores estaria prescrita
, razão pela qual não há
fundamento
para embasar a Ação

R
eivindicatória
.

Salienta que a sentença se equivocou
ao não considerar a posse justa do imóvel pela Apelante
, tendo em vista que o apartamento foi adquirido
mediante
cessões de direitos dos quais a parte apelada tinha conhecimento.

Afirma que
se a posse da
Apelante
se fundamenta em um contrato que permanece vigente
e
válido,
havendo apenas
inadimplemento, obviamente
que
não se trata de posse injusta.

Com essas considerações, requer
a reforma da
r.
sentença vergastada
para que seja julgada improcedente a Ação Reivindicatória.

Há pedido de justiça gratuita.

I
ntimad
a
,
a Apelada
ap
resentou contrarrazões
requerendo
o
desprovimento
do recurso e manutenção da sentença impugnada
(ID
277319434
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Antes de adentrar o mérito, passo a análise do pedido de
gratuidade de justiça
formulado pela Apelante.

É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que é c
orroborado pelo art. 98 do CPC.

Destaca-se que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento das custas e despesas sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Diante disso e dos documentos acostados pela Apelante,

CONCEDO
-LHE
os benefícios da just
iça gratuita.

Cinge-se
dos autos que

PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

ajuizou
Ação
Reivindicatória
em face de

MARIA TEREZA SOUZA MATOS PEREIRA
,
alegando, em síntese, ser legítima proprietária do imóvel Apartamento 102 bloco B2, com área de 106,25 m2 no Condomínio Residencial Porto do Sol, devidamente matriculado sob o nº
71.963

no
Cartório do Segundo Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá/MT.

Relat
ou
que incluiu o bem na relação patri
monial d
e sua
Recuperação Judicial, n
o entanto, verificou que a requerida havia possuído o imóvel de modo clandestino
, tendo
lhe

procur
ado
par
a resolver o imbróglio, sem sucesso.

Devidamente citada, a Apelante não apresentou contestação.

Após, sobreveio a seguinte sentença:

“
(...)
Inicialmente, deve ser consignado que o litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, dispensando dilação probatória, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide.

Analisando os autos, verifico que o requerido foi devidamente citado. Contudo, não apresentou contestação no prazo legal, razão pela qual DECRETO SUA REVELIA, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Primeiramente, deve-se frisar que, em sede reivindicatória, não se discute posse, razão pela qual se alguém pretende discutir o domínio, ainda que tenha um título dominial, deve se valer do juízo possessório.

Nas palavras de Sílvio de Salvo Venosa

[1]
o “
direito de posse fundado na propriedade (em algum título: não só propriedade, mas também em outros direitos reais e obrigações com força real). O possuidor tem a posse
e também
é proprietário. A posse nessa hipótese é o conteúdo ou
objeto de um direito, qual
seja,
o direito de propriedade ou direito real limitado. O titular pode perder a posse e nem por isso deixará sistematicamente de ser proprietário”
.

Assim, dispõe o Código Civil em seu artigo 1228 que
“proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem
quer
que injustamente a possua ou detenha
”, assim, pode o proprietário fazer uso da medida reivindicatória para reaver seu bem das mãos de quem injustamente a detenha.

No que tange à ação reivindicatória, para que seja reconhecido o direito de sua proteção, necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a prova da propriedade dos demandantes, a posse injusta exercida pelos réus e a perfeita individuação do imóvel.

(...)

A ação reivindicatória é espécie de ação petitória, fundada no
jus
possidendi
, ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade, de modo que, se funda não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito de relação jurídica preexistente.

Está disciplinada no artigo 1.228 do Código Civil de 2002, que diz:

"O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".

Nesta senda, compulsando detidamente os autos, entendo que assiste razão à requerente, vez que preencheu os requisitos legais autorizadores da concessão da medida vindicada, quais sejam, aposse injusta exercida pelos requeridos e a perfeita individuação do imóvel, bem como a propriedade do autor (id nº 63848465).

Com efeito, é cediço que compete ao requerido provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (artigo 373, II, do Código de Processo Civil), não o fazendo, suporta as consequências de sua inércia.

Assim, tendo em vista o preenchimento dos requisitos da medida reivindicatória, a procedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para
CONDENAR
a requerida a restituir
à
requerente a posse do imóvel constituído pelo apartamento 102 bloco B2, com área de 106,25 m2 no Condomínio Residencial Porto do Sol, devidamente matriculado sob o nº 71.963 no Cartório do Segundo Serviço Notarial da Comarca de Cuiabá/MT, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de imediata expedição de mandado judicial.”

Contra essa sentença
a Apelante opôs Embargos de Declaração alegando omissão na
r.
sentença que deixou de se manifestar, de ofício, a respeito da prescrição prejudicial de mérito em relação ao contrato de compra e venda realizado entre a Construtora e o Sr.
Jefferson Alexandre Elias.

Contudo, os Embargos for
am rejeitados ao ID.
277319428,
razão
pela qual foi interposto o presente Recurso de Apelação por MARIA TEREZA SOUZA MATOS BISPO.

Inicialmente, convém destacar que, na hipótese, trata-se de
ação reivindicatória
, e
não de ação de cobrança
,
razão pela qual
não há que se falar em prescrição
conforme pleiteado pel
a Apelante.

A ação reivindicatória de imóvel tem como fundamento o direito do proprietário de reaver seu bem de quem quer que injustamente o possua ou detenha, conforme disposição expressa do artigo
1.228
,
caput
, do
Código Civil
.

Conforme remansosa
jurisprudência
, a presente pretensão não prescreve,
visto que à ação reivindicatória não se aplicam os prazos prescricionais do artigo

205
do
Código Civil/2002
, porquanto o proprietário pode reivindicar o bem a qualquer tempo.

Sobre o tema, são os ensinamentos de Carlos Roberto Gonçalves:

“
A pretensão reivindicatória é imprescritível, embora de natureza real. A ação que lhe corresponde versa sobre o domínio, que é perpétuo e somente se extingue nos casos expressos em lei (usucapião, desapropriação
etc
),
não se extinguindo pelo
não-uso
.”
(Direito Civil Brasileiro. v. 5. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 213)

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMPRESCRITÍVEL. PRESCRIÇÃO EXTINTIVA AFASTADA. PRESSUPOSTOS. POSSE JUSTA DO RÉU NÃO COMPROVADA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO AFASTADA. POSSE PRECÁRIA.
OCUPAÇÃO DA ÁREA REIVINDICADA PELOS RÉUS POR MERA LIBERALIDADE DO TITULAR DO DOMÍNIO. PROCEDÊNCIA
DO PLEITO INAUGURAL MANTIDA.
1
.
São pressupostos da ação reivindicatória a comprovação da: individualização do bem imóvel, da propriedade do autor e da posse injusta do
réu .
2.
Não se aplica à ação reivindicatória o prazo prescricional previsto pelo art. 205 do Código Civil, haja vista que o direito de propriedade que lastreia a pretensão do autor somente cede no caso de restar configurada a prescrição aquisitiva em favor do réu.
Embora o apelante possa alegar usucapião como matéria de defesa na ação reivindicatória, caso deseje que sua pretensão seja acolhida, deveria demonstrar os requisitos necessários a configuração do instituto jurídico, quais sejam, tempo estabelecido em lei e a posse com ânimo de
domínio .

(...)”
(TJ-GO 03378209220138090132, Relator.: DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2021)
(
g.n
.)

“
A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPRESCRITÍVEL. A
ação reivindicatória é movida àquele terceiro que injustamente detenha ou possua bem do proprietário. A pretensão reivindicatória é imprescritível, porque o exercício do direito de propriedade é perpétuo, não se extinguindo pelo não uso e gozo de suas prerrogativas.
”

(TJ-MG - AC: 10024081039331001 Belo Horizonte, Relator
.:
Tiago Pinto, Data de Julgamento: 26/06/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2014)
(
g.n
.)

No entanto, admite-se a perda da pr
opriedade pelo decurso de prazo
quando restarem demonstrados os requisitos necessários à configuração da prescrição aquisitiva do imóvel objeto da lide em favor da parte que postular.

Todavia, na hipótese,
a posse precária e injusta
da Apelante
não lhe favorece em face à ação reivindicatória, sobretudo porque ficou demonstrado que houve
transferência de posse do bem
sem qualque
r transferência de titularidade.

Ressai i
ncontroverso nos autos que a posse sobre o
Apartamento 102 – Bloco B2, localizado no Condomínio Residencial Porto do Sol, sit
uado
à Rua Clarindo Epifânio da Silva, nº 1222, Bairro
Despraiado
, CEP 78048-004, em Cuiabá/MT,
matriculado sob o
nº 71.963 do Livro 2-HR, do
Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª. Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT
teve início por
meio do
“
Instrumento Particular de Outorga de Opção para Aquisição de Unidade Habitacional sob Condição
e Mediante Antecipação de Posse em Caráter Precário”
firmado entre
a Apelada
Primus Incorporação e Construção
Ltda
e
o
Sr.
Jefferson Alexandre Elias
em
22/09/1998 (ID. 277319358).

A inicial foi instruída com a Matrícula do Imóvel, o Contrato original, o
“Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Cessão de Direitos Sobre Imóvel”
firmado entre Elizeu Veras de Souza e Dalva Márcia de Carvalho, planilhas de débitos condominiais e referentes ao IPTU.

De acordo com as alegações trazidas em sede recursal, o Sr. Elizeu teria adquirido o imóvel do Sr. Jeferso
n (primeiro possuidor),
tendo posteriormente vendido para a
Srª
. Dalva Márcia, a qual alienou o bem para a Sra. MARIA TEREZA, ora Apelante, formando-se a cadeia possessória.

A magistrada de primeiro grau, ao formar sua convicção pela procedência da pretensão
reivindicatória
,
entendeu que
a
Construtora
autora comprovou ser a proprietária do imóvel objeto da lide,
conforme do Registro do Imóvel,
bem como que não possui a sua posse, tendo em vista a promessa de compra e venda da unidade habitacional
sob condição
e mediante antecipação de posse em caráter precário firmada com
o Sr.
Jefferson Alexandre Elias
,
o qual não honrou as prestações, encontrando-se o bem ocupado
atualmente pela ora Apelante.

Embora a Apelante sustente que possui a posse justa do imóvel há mais de 10 (dez) anos em razão de contrato de compra e venda firmado com a Sra. Dalva, o que seria suficiente para, em tese, preencher os requisitos temporais
da prescrição aquisitiva
, há de se destacar que se trata de uma posse precária, consoante expressamente previsto no contrato firmado entre a Construtora e o
Sr. Jefferson
, em meados de 1998.

Assim,
observa-se que a posse da
Apelante
não gera direito à aquisição do domínio pela usucapião, tornando-se injusta com o inadimplemento das prestações.

De fato, a jurisprudência é firme no sentido de que enquanto não quitado o compromisso pela compra e venda, não há como se adquirir a propriedade por usucapião, ante a precariedade da posse, de modo que a posse transmitida pel
o
compromissári
o
comprador,
o
Sr. Jefferson
,
é viciada.

Além disso, destaca-se
que
sequer há nos autos o suposto “Contrato de Compra e Venda”
firmado pela Apelante, bem como
não houve
nenhuma
impugnação quanto ao inadimplemento em relação ao IPTU
e as taxas condominiais
, sendo impossível concluir, portanto, o tempo necessário ao reconhecimento da usucapião.

Logo
, ante a ausência de produção de qualquer outra prova
,
seja pela posse precária na forma observada na sentença recorrida, ou pela falta de
implementação
do tempo necessário ao reconhecimento do direito à usucapião,
deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

A propósito:

“APELAÇÃO.
USUCAPIÃO. POSSE ADVINDA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA INADIMPLENTE. CONTINUAÇÃO DA POSSE. POSSE PRECÁRIA. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR
. RETORNO DOS AUTOS PARA PROVA DE POSSE. DESNECESSIDADE. PROVAS SUFICIENTES. HONORÁRIOS DE FORMA EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1076 DO STJ. ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.
1-
“Posse precária decorrente de compromisso de compra e venda inadimplido.
Prescrição aquisitiva que não pode ser oposta em face da promitente vendedora.”
(TJ-SP - AC: 10315076020178260100 SP 1031507-60.2017.8.26.0100, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 20/05/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2021).2- O art. 370 do CPC dispõe que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”, e o parágrafo único estabelece que “O juiz
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. 3- Deve-se aplicar o Tema 1076 do STJ, para que os honorários incidam, neste caso, sobre o valor da causa, e não de forma equitativa
.”
(
TJMT, N.U 1007467-60.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023,
Publicado
no DJE 20/09/2023)
(
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE POSSE EM LAPSO TEMPORAL - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1238 DO CC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1
. A usucapião constitui-se num modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para esse fim. A posse, ensejadora da aquisição da propriedade pela usucapião, deve ser exercia de forma mansa, pacífica, com ânimo de dono e sem oposição. 2. No caso dos autos, não vislumbro os requisitos necessários à aquisição da propriedade pela posse da apelante, pois, pelo conjunto probatório é notório, concluir não terem eles exercidos a posse sobre o imóvel com animus
domini
, ou sequer posse mansa e pacífica, e muito menos ter alcançado o decurso do prazo. Não basta mera afirmação do exercício de tal posse, como faz os apelantes, deve ser comprovado por todos os meios de provas admitidos em lei.
3. A área em
litigio
foi alvo de diversas ações possessórias e de outras naturezas (Ação Reivindicatória nº 5-53.1989.81 1.0025, Ação de usucapião nº 3370-27.2003.811.0025, Embargos de terceiros nº 1228-79.2005.811.0025, 1227-94.2005.81 1.0025, 1226-12.2005.811.0025), inclusive, uma das filhas dos autores ajuízo ação de usucapião nº 2004/222, código nº 18355 em desfavor da requerida, a qual foi julgada improcedente.” 4. Sentença Mantida. Recurso
desprovido.
”

(TJ-MT - AC: 00046060420098110025, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023)
(
g.n
.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Por fim, restando desprovido
o recurso, majoro
a condenação em honorários advocatícios para 1
5% (quinze

por cento) sobre o
valor
dos alimentos exonerados
, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11,
do CPC, suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025